Tribunal: CARF
Processo: 11080.727907/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727907/2013-16
ACÓRDÃO
2002-008.674 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS BEILER DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.674 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727907/2013-16
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 256 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 246 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5.e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2010/807767701938888, em 24/6/2013, acostada às fls. 5/8, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, que lhe exige crédito tributário
no valor de R$14.650,08, conforme abaixo demonstrado:
...
Fonte: Notificação de Lançamento no 2010/807767701938888
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 10/24.934.880, enviada em 1/4/2010, ano-calendário 2009 e, de acordo
com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls.
6), foi glosado o valor de R$33.645,00, indevidamente deduzido a título de pensão
alimentícia judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
A autoridade lançadora complementa:
Para o imposto de renda, a pensão alimentícia contempla o seu
pagamento em pecúnia. Além disso, despesas médicas e com instrução
abarcadas pela pensão alimentícia devem ser declaradas nos respectivos
campos/fichas e atender aos respectivos limites. No caso em tela, há prova
válida do pagamento de R$32.168,34 a título de pensão alimentícia,
conforme relacionado em DIRF pelo ISBRE e pelo INSS. (ora grifado)
Cientificado em 5/7/2013 (fls. 234), o contribuinte apresentou impugnação em
29/7/2013 (fls. 2/3), acompanhada dos documentos de fls. 4/139, alegando, em
síntese, que:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.674 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727907/2013-16
3
- paga pensão a Nair/Renan desde 1998 e a Sandra M.Rocha/Luis Cláudio
desde 2006 e esse valor pago vem sendo deduzido em sua DAA, com o
reconhecimento da RFB;
- apresentou os documentos solicitados pela auditoria, que confirmam a
obrigatoriedade e o efetivo pagamento das pensões declaradas. Acredita
que a fiscalização não tenha visto essa documentação, por isso aceitou
apenas a pensão alimentícia descontada pelas fontes pagadoras
(ISBRE/INSS), referente à sua ex-esposa Maria Hedi;
- apresenta novamente a documentação comprobatória acerca da
regularidade dos valores deduzidos. Persistindo a posição do regime de
caixa, deve-se incluir os pagamentos efetuados em janeiro/2009 à PUC
(R$533,08) e os depósitos efetuados em 5/1/2009 (R$380,00) e 6/1/2009
(R$865,00). Esses valores substituiriam os de janeiro/2010, excluídos pela
fiscalização;
- assim, requer o imposto a restituir declarado (R$1.004,61).
Às fls. 141/233 foram juntados documentos do dossiê fiscal.
O Acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste somente é
possível se os alimentos foram comprovadamente pagos e
encontram amparo em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2014 (AR e-fls. 356), o
sujeito passivo interpôs, em 26/12/2014 (e-fls. 256), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios. Complementa
alegando que todas suas obrigações foram cumpridas, uma vez que nenhum alimentado recorreu
à justiça para cobrar-lhe e que o fato de pagar os compromissos pessoais dos beneficiados por
encargos assumidos em vez de depósito bancário não inviabiliza a sua responsabilidade da pensão
alimentícia, que comumente foi atendida em valor superior ao determinado judicialmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.674 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727907/2013-16
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
no valor de R$30.535,81.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na DAA apenas as importâncias pagas
a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em
seus campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com
instrução (R$ 2.708,94).
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual,
devem ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os
beneficiários da pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido
descontado pelo empregador em nome de apenas um dos beneficiários (Lei no
9.250/1995, arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, “f”; Decreto no 3.000/1999, art. 78;
Instrução Normativa RFB no 867/2008).
O contribuinte informou em sua DAA (fls. 235/240) que pagou, a título de pensão
alimentícia judicial, a Maria Hedi Nunes de Freitas o montante de R$32.168,34, a
Luiz Cláudio Rocha de Freitas o montante de R$17.055,00 e a Renan Willians
Prestes de Freitas o montante de R$16.590,00.
A autoridade lançadora glosou dedução a título de pensão alimentícia no valor de
R$33.645,00 e expôs que o contribuinte apresentou prova válida do pagamento
de apenas R$32.168,34, que foi informado em Dirf pelas fontes pagadoras (fls. 6).
De acordo com os documentos acostados (principalmente os de fls. 144, 146 e
150), o valor acatado pela autoridade lançadora se refere à pensão paga a Maria
Hedi Nunes de Freitas (R$32.168,34).
Às fls. 57 foi juntada planilha apresentada pelo contribuinte listando despesas que
teria pagado e que seriam referentes a gastos com Sandra e seu filho, que
totalizaram R$19.317,73.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.674 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727907/2013-16
5
Verifica-se nessa planilha de fls. 57 e em documentos juntados às fls. 11/22 e
58/139 que o valor considerado pelo contribuinte se refere a compras lançadas
em cartões de crédito, transferências bancárias, contas de energia elétrica, água,
telefone, condomínio, “mercado”, obra, quota de imposto de renda e plano de
saúde.
Conforme Termo de Audiência datado de 26/7/2006 (fls. 55), o contribuinte ficou
obrigado a pagar pensão alimentícia mensal à ex-companheira Sandra Margarete
Rosa da Rocha no valor de um salário mínimo e ao filho de ambos no valor de dois
salários mínimos, mediante depósito em conta corrente em nome de Sandra
M.R.Rocha até o 5o dia útil do mês subseqüente. Consta também desse termo que
o filho continuaria como dependente em seu plano de saúde, tendo ainda o
direito de receber um salário mínimo quando o contribuinte recebesse 13o. Frise-
se que a pensão foi declarada em nome de Luiz Cláudio Rocha de Freitas, com CPF
de Sandra M.R.Rocha (R$17.055,00, CPF 378.611.900-72, fls. 238).
Importa mencionar que o salário mínimo no mês de janeiro/2009 era de R$415,00
e nos meses de fevereiro a dezembro/2009 era de R$465,00. Multiplicando esses
valores pela quantidade de salários estipulada no documento de fls. 55, encontra-
se o montante de R$16.590,00 (= R$415,00 x 3 x 1 + R$465,00 x 3 x 11).
Recebendo o contribuinte 13o salário, o filho receberia mais um salário mínimo
(R$16.590,00 + R$465,00 = R$17.055,00).
Na planilha de fls. 57 consta lançamento no valor de R$468,00 como sendo
referente a plano de saúde (R$39,00 x 12). O contribuinte não apresentou
nenhum documento que comprove que arcou com plano de saúde para o filho.
Vê-se em documentos apresentados (por exemplo, o de fls. 82) que foi sublinhado
o valor de R$39,00 que traz em sua descrição “Visual Qualidade de V”. Entretanto,
nada foi juntado para comprovar que se trataria de pagamento de plano de saúde
e quem seria o beneficiário.
Cabe registrar que a declaração da ex-companheira juntada às fls. 56 não é
suficiente para demonstrar a regularidade da dedução. Veja-se que o acordado no
Termo de Audiência juntado às fls. 55 determina o pagamento da pensão por
meio de crédito em conta corrente de Sandra M.R.Rocha.
Ademais, essa declaração de fls. 56, datada de 15/11/2012, assinada por Sandra
M.R.Rocha, não é válida, por si só, contra terceiros, como prova dos fatos que
atesta. Cabe ao interessado comprovar, de forma inequívoca, a veracidades dos
fatos ali declarados por meio de provas materiais. É o que estabelece o artigo 368
do Código de Processo Civil (Lei no 5.869/1973):
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.674 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727907/2013-16
6
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de
provar o fato.
Analisando toda documentação juntada aos autos, verifica-se que, durante o ano-
calendário 2009, o contribuinte transferiu para conta bancária de Sandra
M.R.Rocha apenas o montante de R$3.109,19 (R$520,00 em janeiro/2009, fls. 11;
R$438,60 em fevereiro/2009, fls. 12 e 117; R$852,63 em março/2009, fls. 13;
R$606,55 em abril/2009, fls. 14 e 118; R$226,41 em maio/2009, fls. 15 e 119 e
R$465,00 em dezembro/2009, fls. 21 e 120). Vide também fls. 57.
Quanto aos demais lançamentos que o contribuinte relaciona às fls. 57, não se
referem a crédito em conta bancária de Sandra M.R.Rocha. Se o autuado decidiu
por alterar a forma de pagamento da pensão alimentícia sem se socorrer do
Poder Judiciário, o fez por conta e risco próprios e, por isso, deve arcar com as
conseqüências legais, que, no caso concreto, se resumem a considerar que
apenas o valor de R$3.109,19, transferido para a conta bancária da ex-
companheira, pode ser deduzido a título de pensão alimentícia. Desse modo, no
tocante ao CPF 378.611.900-72, restabelece-se dedução, a título de pensão
alimentícia judicial, no montante de R$3.109,19. (ora grifado)
O contribuinte informou em sua DAA (fls. 238) que pagou, a título de pensão
alimentícia judicial, a Renan Willians Prestes de Freitas, o montante de
R$16.590,00 (CPF 631.104.400-59 de Nair Prestes).
Conforme decisão judicial juntada às fls. 23/25, datada de 11/6/1997, o
contribuinte ficou obrigado a pagar pensão alimentícia a seu filho Renan Willians
Prestes de Freitas no valor equivalente a 15% sobre os seus ganhos líquidos, a
serem descontados em folha de pagamento, e postos à disposição da
representante legal do alimentado (Nair Prestes, sua mãe).
O contribuinte, visando demonstrar a regularidade da dedução declarada, juntou,
além do documento de fls. 23/25, a planilha de fls. 29, uma declaração da PUC
(fls. 30), uma declaração do filho Renan Willians Prestes de Freitas (fls. 28) e uma
decisão judicial datada de 23/4/1998 referente a pagamentos atrasados (fls. 26,
01/1995 a 07/1996).
Quanto à declaração de fls. 30, cabe dizer que na decisão judicial não há previsão
no tocante ao pagamento de instrução com o alimentando. A decisão apenas
menciona que o contribuinte suporta despesas complementares do menor, tais
como vestuário, material escolar, bem como plano de saúde (fls. 24).
Cabe registrar que a declaração do filho juntada às fl. 28, datada de 10/9/2012,
onde este declara ter recebido o montante de R$16.590,00 a título de pensão
alimentícia judicial, não é válida, por si só, contra terceiros, como prova dos fatos
que atesta. Cabe ao interessado comprovar, de forma inequívoca, a veracidades
dos fatos ali declarados por meio de provas materiais, conforme estabelece o
artigo 368 do CPC (Lei no 5.869/1973).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.674 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727907/2013-16
7
Veja-se que a decisão judicial de fls. 23/25 determina pensão no equivalente a
15% sobre os ganhos líquidos, a serem descontados em folha de pagamento e
postos à disposição da representante legal do alimentando (Nadir Prestes).
Às fls. 11/22 e 31/54 foram juntados documentos que comprovam a transferência
de valores de conta bancária do contribuinte para conta bancária de Nadir
Prestes. Entretanto, essas transferências não estão de acordo com o estabelecido
na decisão de fls. 23/25 (desconto em folha de pagamento). Ademais, o
contribuinte não demonstrou como apurou esses valores, uma vez que a decisão
judicial (fls. 23/25) estipula 15% sobre os “ganhos líquidos”.
Como já se disse neste voto, se o autuado decidiu por alterar a forma de
pagamento da pensão alimentícia sem se socorrer do Poder Judiciário, o fez por
conta e risco próprios e, por isso, deve arcar com as conseqüências legais, que,
no caso concreto, se resumem a não se acatar a dedução por ele declarada a
título de pensão alimentícia no tocante ao CPF 631.104.400-59 (R$16.590,00).
(ora grifado)
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 368
DF CARF MF
Original